Tribunal: TJBA
Processo: 8001891-28.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001891-28.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IONEIDE MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
DARIO GABRIEL CARVALHO CORDEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CARGA HORÁRIA SEMANAL. RESERVA DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 11.738/2008. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extraordinárias, decorrente da dedicação da carga horária de trabalho do professor às atividades de regência de classe, sem a reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, conforme preconizado na Lei nº 11.738/2008.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na análise do direito ao recebimento das horas excedentes trabalhadas em regência de classe, considerando-se o limite de 2/3 da carga horária para essa atividade, bem como o percentual de acréscimo devido a título de hora extraordinária.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 11.738/2008 estabelece que, na composição da jornada de trabalho dos professores, 1/3 deve ser destinado a atividades extraclasse.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da norma que fixa esse percentual, bem como, no julgamento do RE 936.790/SC (Tema 958), reafirmou a obrigatoriedade da reserva de tempo para atividades extraclasse.
5. No caso concreto, restou demonstrado que a recorrente exerceu, em períodos específicos, carga horária maior que 2/3 dedicada à regência de classe, o que enseja o pagamento das horas trabalhadas em excesso como extraordinárias, com adicional de 50%.
6. O ente municipal não se desincumbiu do ônus da prova, por meio de folhas de ponto ou documentos equivalentes, para demonstrar a correta distribuição da carga horária.

7. É devida a remuneração das horas excedentes, conforme apuração de cada período trabalhado, observando-se a dedução dos períodos de recesso escolar.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença e reconhecer o direito ao pagamento das horas extraordinárias correspondentes ao período em que a carga horária de regência de classe ultrapassou o limite de 2/3 da jornada semanal, com acréscimo de 50%, descontados os períodos de recesso escolar.
Tese de julgamento: "É devido o pagamento de horas extraordinárias, com adicional de 50%, aos professores que desempenharam carga horária integralmente em regência de classe, em desacordo com a Lei nº 11.738/2008, descontados os períodos de recesso escolar."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE 936.790/SC, Tema 958, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001891-28.2021.8.05.0014
, em que figuram como apelante IONEIDE MOREIRA DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE ARACI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA